Tribunal: TJES
Processo: 5003274-98.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003274-98.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARIA PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003274-98.2024.8.08.0048

RECTE.:
JOSE MARIA PEREIRA DOS SANTOS

RECDOS.:
BANCO BMG S.A.; BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. GOLPE. EMPRÉSTIMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. FRAUDADOR QUE TINHA ACESSO À DADOS BANCÁRIOS DO AUTOR. CONTRIBUIÇÃO PARA O ATO ILÍCITO.
INSTITUIÇÃO CORRÉ QUE PERMITIU CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO EM NOME DO REQUERENTE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
RECURSO INOMINADO PROVIDO.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 8489019. Contrarrazões do primeiro recorrido em Id. 8489022. Contrarrazões do segundo recorrido em Id. 8489026.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8489019), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como lhe concedo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da
r. S
entença objurgada (Id. 8489018), em que o
Juízo

a quo
julgou
improcedentes os pedidos prefaciais
por entender que o imbróglio ensejador da demanda judicial ocorreu por culpa exclusiva do autor
.

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de devolução de eventuais valores e indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência inaudita altera pars. Decisão que indeferiu o pedido liminar em Id. 8488986.

Nos termos do recurso interposto, a r. sentença merece reforma pois ainda que os bancos réus não tenham diretamente cometido ato ilícito, o primeiro requerido falhou no dever de armazenamento de dados do consumidor e o segundo requerido possui responsabilidade no caso em voga porque permitiu que terceiros entabulassem contrato de empréstimo eu seu nome seu o seu consentimento.

Em apertada síntese, colhe-se da inicial a narrativa de que o autor/recorrente é consumidor dos serviços do BANGO BMG possuindo cartão RMC com descontos em aposentadoria. Teria recebido ligação de terceiros se passando por funcionários deste réu, informando que haviam valores a serem ressarcidos ao autor, que teriam sido descontados indevidamente. No Id. 8488523 (print de conversa de aplicativo de mensagem) resta evidente que estes criminosos possuam dados relativos ao negócio jurídico que o autor incontroversamente possui com o dito banco, inclusive com número de matrícula interna.

O requerente, acreditando no que lhe fora dito, enviou
selfie
para os golpistas,
e em posse disto, celebraram 02 (dois) contratos de empréstimos com o segundo réu –
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
– nos valores de R$ 17.051,06 (dezessete mil, cinquenta e um reais e seis centavos) e de R$14.412,34 (quatorze mil, quatrocentos e doze reais e trinta e quatro centavos).

Mas, posteriormente, desconfiando das conversas que estavam sendo feitas, percebeu que havia sofrido golpe, momento em que se deslocou a delegacia de policia e realizou boletim unificado nº
53597863.
Assim, requereu em inicial declaração de nulidade dos contratos, restituição em dobro de eventuais valores descontados em benefício previdenciário decorrente destes e indenização moral.

O
s recorridos sustentam nas contrarrazões apresentadas ausência de ato ilícito e de responsabilidade.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia às requeridas trazerem aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Nesse sentido, os bancos, como gestores imediatos das operações realizadas na conta-corrente é responsável pelos danos derivados de eventual falha havida no desenvolvimento de sua atividade empresarial, inclusive por ser garantidor da segurança dos dados de seus clientes.

Compete ao banco velar pela higidez da segurança dos serviços que coloca à disposição do cliente, inserindo-se nos riscos inerentes as suas atividades sua responsabilização pelos danos advindos da realização de operações financeiras fraudulentas, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os (CDC, arts. 7º, parágrafo único e 14; STJ, súmula 479)

Ainda, restando evidenciada a capacidade técnica, tecnológica e financeira da instituição
ré
, deveria ter averiguado a
s

operações
realizada
s
, porém a
i
nstituição financeira creditou e transferiu valores tomados por empréstimo sem qualquer identificação segura do mutuário contratante.

Valioso
ressaltar que é de incumbência da instituição financeira a checagem, em tempo real, da regularidade da contratação do
empréstimo

antes de disponibilizar o valor na conta bancária do cliente. O sistema de detecção de fraude deve ser acionado de maneira automática para impedir que as operações fraudulentas se concretizassem. A instituição financeira deveria tomar as cautelas necessárias para a constatação da irregularidade de aludidas transações, o que não ocorreu, motivo pelo qual responde pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais suportados pelo autor.

No mais, o STJ possui entendimento de que o banco responde por vazamento de dados que resultou em aplicação de golpe em face de cliente, pois a instituição bancária possui responsabilidade pelo armazenamento e proteção dos dados bancários, sob pena de eventual vazamento configurar falha na prestação do serviço.

Veja-se julgado:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.3.
Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos.
Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).4. Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada.5.
Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD).6. No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento).7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.
8. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau. (STJ - REsp: 2077278 SP 2023/0190979-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2023) (grifos nossos)

Quanto à responsabilidade das instituições financeiras, a Súmula 297 do STJ dispõe que a atividade bancária é enquadrada como relação de consumo,
verbis
: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
". Portanto, é dever das instituições financeiras ofertar a segurança necessária no acesso e uso dos serviços, seja dentro ou fora de suas dependências, e independentemente de ser ambiente virtual ou físico. A propósito, transcreve-se a Súmula 479 do STJ:

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras
respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias’ (grifos nossos)

Assim, verifica-se a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando “o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país” (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Lado outro, em que pese as alegações da segunda recorrida de

regularidade da contratação, em análise dos documentos acostados nos autos e,
invertido
o ônus da prova por se tratar de evidente relação de consumo em conformidade com o art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, é possível notar que
o
demandad
o
não foi capaz de juntar prova do real interesse do
autor
em contratar o seguro, sem vícios, em verdade, o banco réu deveria ter informações precisas do contrato, como extrato da conversa entre as partes, gravação de chamada, ou seja, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes.

Nessa senda, convém ressaltar que não se desconhece que a validade do negócio jurídico independe, de regra, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também a forma e por este motivo, contratos celebrados por meios eletrônicos, inclusive por telefone, são perfeitamente possíveis, mas em se tratando de relação de consumo em que uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação, importando ressaltar ainda que é jurisprudência pacífica dos Tribunais, inclusive deste Egrégio que a simples “selfie” não é suficiente para atestar a contratação, sobretudo porque o envio das fotos pelos consumidores (predominantemente idosos e hipossuficientes) ocorre a pedido do correspondente bancário, com a falsa premissa de que a foto seria apenas para estipular condições do contrato e não efetivá-lo.

Para pertinência, veja-se estudo e jurisprudência nesse sentido:

‘‘
(...) - Fraude na operação digital: A operação é realizada em nome do cliente de forma digital através de falsa solicitação em nome dele via aplicativo, whastapp ou site do banco. Hoje é muito comum a contratação ser feita desse modo e cada banco tem seu procedimento para essas operações digitais.
Falsários se aproveitam da fragilidade de alguns procedimentos para se passar pelo cliente
. Nesse tipo de operação, de modo geral, para contratar o cliente envia uma selfie (foto) sua ao banco junto com a cópia dos seus documentos pessoais e também recebe uma mensagem via sms, aplicativo ou whatsapp para que confirme o "aceite" da operação. Alguns bancos só aceitam esse "aceite" para a contratação se o cliente o realizar através de um login no internet banking do próprio banco e nesse caso a fraude é muito mais difícil, eis que demanda uma senha cadastrada em geral pessoalmente e anteriormente pelo cliente. Porém, quando o procedimento do banco para a confirmação da contratação pelo cliente é feito via SMS, Whatsapp ou aplicativo comum,
criminosos as vezes conseguem, utilizando uma selfie/foto do cliente, se passar por ele
. A insegurança se demonstra clara a partir do fato que alguns bancos sequer confirmam se o telefone e e-mail informados na contratação digital é mesmo do cliente, assim, uma vez que os fraudadores criem um e-mail, forneçam um número de telefone e contatem o banco se passando pelo cliente, o caminho para uma tentativa de fraude esta criado e se o setor de análise de segurança do banco falhar, a fraude se concretiza.
IMPORTANTE
. Nem em toda fraude em contratos consignados o dinheiro vai parar na conta de terceiros. Acredite se quiser, em parte das fraudes que tem ocorrido atualmente no mundo do empréstimo consignado, o dinheiro entra na conta do cliente! É isso mesmo, é feito um contrato não solicitado pelo cliente e o dinheiro da operação vai para a conta dele. Quando isso ocorre,
em geral é sinal de que a fraude foi feita por um Banco, Correspondente Bancário ou Agente de Crédito

desonestos para obter lucro de juros e/ou comissões em cima dessa operação.

É claro que um criminoso comum não faria uma fraude que não o beneficiasse, assim, não há porque fraudar um contrato em nome do cliente se for para o próprio cliente receber o dinheiro, exceto se o criminoso fizer parte da cadeia de venda desse contrato. Para mim, esse tipo de criminoso é o pior que existe em questão de fraudes de contratos, pois se aproveita de sua posição com acesso ao sistema e informações bancárias privilegiadas para causar prejuízos a pessoas inocentes e em grande parte idosas e vulneráveis (...)’’ (Por
Susanne Schaefer | Schaefer & Souza Advogados Associados, 05.11.2020).

(grifo nosso)

Ação indenizatória por fraude e quebra de sigilo bancário – Descontos indevidos em benefício previdenciário da autora relativos a contrato de empréstimo não contratado – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade objetiva do Banco réu por danos gerados por fortuito interno (súmul
a 479 do STJ) – Requerido não comprovou a legitimidade da contratação do
empréstimo, ônus da prova do Banco requerido (art. 6º, VIII, do CDC) – Réu apresentou contrato de empréstimo eletrônico –
"Biometria facial" não permite verificar a regularidade da contratação pela autora – Falta de prova da contratação
–
Danos
morais – Desconto indevido na aposentadoria da autora – Indenização devida – Danos morais que se comprovam como a ocorrência do fato (damnum in re ipsa) – Indenização arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso negado. Repetição em dobro dos valores ilicitamente debitados da conta corrente da autora – Má fé do Banco réu não demonstrada – Caso de devolução simples – Recurso provido. Recurso provido em parte.* (TJSP; Apelação Cível 1002456-15.2022.8.26.0266; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém - 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022)
(grifo nosso)

Sem sobras de dúvidas de que a prova da contração e de sua validade pertence à corré e mesmo que a contratação por meios digitais seja legítima, entende-se que a documentação juntada pela requerida não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação, pois não há provas do envio de mensagem SMS ou e-mail, ou outro meio que desse ciência inequívoca ao autor das condições do contrato.

Sem perder
de vista que se tratando de relação de consumo, a responsabilidade dos prestadores de serviços e produtos é solidária (artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor) justamente pela impossibilidade de o consumidor aferir, com precisão, qual prestador teria dado azo à falha na prestação do serviço e, via de consequência, culminado na não compensação do pagamento, sobretudo por se encontrar na cadeia de consumo.

Dessa feita, não há fato ou dano imputável exclusivamente a um dos prestadores de serviço, mas único, para cuja reparação concorrem solidariamente os legitimados passivos, e sendo em princípio indivisível a indenização, decorrente do mesmo evento, importando consignar que se tratando de relação de consumo e evidenciada a participação da recorrente na cadeia de fornecimento, reconhece-se a responsabilidade em solidariedade
das corrés, integrantes d
a cadeia de consumo.
Contudo, no caso em apreço, a segregação do ilícito revela-se parcialmente possível.

Nesse sentido, jurisprudências:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS FORNECEDORES DE PRODUTOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE INTEGRAM A CADEIA DE CONSUMO. SÚMULA 568 /STJ
. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. SUMULA 7/S7) 1. Ação anulatória c/c reparação de danos e obrigação de fazer 2. À concessionária fornecedora) o fabricante e a empresa autorizada por este a fazer a manutenção o automóvel possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto, ante a responsabilidade solidária entre os fornecedores de produtos e prestadores de serviços que integram a cadeia de consumo. Súmula 568 /STJ. 3. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, circunstância que não restou demonstrada. Súmula 7571 4. Agravo interno não provido.
(grifo nosso)

DANO MORAL RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. 1. O fornecedor que integra a cadeia de consumo. ainda que não tenha culpa pelo ato de ouve fornecedor dela, é solidariamente responsável pelos danos ocasionados ao consumidor por qualquer fornecedor da mesma cadeia de consumo.
2. Recurso inominado que se conhece e ao qual se nega provimento. (grifo nosso)

Por todo o exposto e fundamentado,
voto pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito praticado pelas corrés e declarar nulo os contratos nº
284850518
e nº 285446693 e declarar inexigíveis os débitos decorrentes destes. Condeno ainda, de forma solidária as corrés a restituírem, em dobro, na forma do Art. 42, parágrafo único, CDC, valores eventualmente descontados de benefício previdenciário do autor a título dos contratos supracitados, com correção monetária a partir de cada desembolso e acrescido de juros da citação, consignando ainda que os valores serão apurados em sede de cumprimento de sentença.

Em outro diapasão, verifico comportamento das instituições financeiras corrés com força de provocar o desrespeito moral, a dor, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais, conquanto o consumidor teve seus dados violados e percebeu débito exorbitante derivado de empréstimo que não celebrou, dessa forma, ainda que
não se desconheça jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço,
chego a conclusão de que os fatos narrados são se tratam apenas de aborrecimentos e meros dissabores cotidianos,
motivo em que voto para reconhecer lesão à personalidade do autor/recorrente.

Por derradeiro, relativamente ao quantum, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendendo justo, adequado e proporcional a fixação do valor de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido,
a ser pago de forma solidária pelas corrés
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
CONFIRO PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença vergastada,
para
reconhecer a falha na prestação de serviço das coRecorridas, JULGANDO PROCEDENTE o pedido inicial,
declarando nulo os contratos de empréstimo
nº 284850518 e nº 285446693 e declarar inexigível os débitos oriundos. Condeno as corrés, de forma solidária a restituírem o autor, na forma dobrada (Art. 42, parágrafo único, CDC) eventuais descontos em aposentadoria por força dos contratos de empréstimos não contratados, corrigidos monetariamente a partir de cada eventual desconto e com juros a partir da citação, com valores a serem apurados em fase de cumprimento de sentença. Por fim, CONDENO
, solidariamente, as
instituições bancárias
rés/recorridas

BANCO BMG S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
a indenizarem o autor,
JOSE MARIA PEREIRA DOS SANTOS
(CPF nº
X578.976.387-15
), na quantia de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, corrigido e acrescidos de juros pela Selic desta Sessão de Julgamento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)